Tribunal: TJBA
Processo: 0300706-84.2014.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300706-84.2014.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TERRAMAR ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAUDE LTDA

Advogado(s)
:
TAIS SOUZA DE CERQUEIRA, ELIZABETE GALDINO VILELA DOURADO, JAYME BROWN DA MAIA PITHON, CAMILA GOMES LADEIA

APELADO: MARIZE RIBEIRO LIMA

Advogado(s)
:
VIVIAN ANGELIM FERREIRA DOS SANTOS, CARLOS EDUARDO BEHRMANN RATIS MARTINS, ROMEU DA CUNHA GOMES, MARINA DOS SANTOS RABELO, LUIZ RATIS MARTINS, EDILSON GALDINO VILELA DE SOUZA, PRISCILLA NASCIMENTO RAMOS RATIS, SANDRA MARIA MATOS NASCIMENTO RAMOS, CYRANO VIANNA NETO

EMENTA
: Direito do Consumidor. Apelação Cível. Plano de saúde. Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais.

I. Caso em exame
Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada em face de plano de saúde em razão de negativa de cobertura para tratamento médico-hospitalar em hospital especializado. Sentença que julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência, fixando astreintes e condenando ao pagamento de danos morais.

II. Questão em discussão
(i) Saber se houve perda do objeto da ação após o cumprimento da liminar.
(ii) Verificar a responsabilidade da operadora de plano de saúde pela negativa de cobertura e pelo pagamento de indenização por danos morais.
(iii) Examinar a proporcionalidade da multa diária fixada em R$ 20.000,00.

III. Razões de decidir

Inexistência de perda do objeto, pois o cumprimento da obrigação somente ocorreu após o deferimento da tutela antecipada.

Recusa de cobertura indevida, configurando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade civil objetiva da operadora de plano de saúde (CDC, art. 14).

Dano moral configurado diante da injusta negativa de cobertura em situação de urgência, devendo ser mantido o valor fixado em R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência do STJ.

Multa diária desproporcional ao montante da obrigação, comportando redução para R$ 5.000,00.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para reduzir a multa diária ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
“1. O cumprimento da obrigação de fazer após a concessão de tutela antecipada não implica perda do objeto da demanda. 2. A negativa indevida de cobertura por plano de saúde configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral. 3. O valor da multa cominatória deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando fixado em patamar excessivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC/2015, arts. 300, 497, 537 e 1.012; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1021159/RJ; STJ, REsp 1.714.990/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 08.05.2018; TJBA, Apelação nº 0100977-36.2010.8.05.0001.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
,
pelos motivos expostos no voto do Relator.